Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-14.2008.8.11.0100
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000150-14.2008.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALMIR NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 283.911.361-91 (RECORRENTE), DENISE REGINA ROSA BARBOSA - CPF: 464.899.831-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ALMIR DE SOUSA ARAUJO - CPF: 076.770.303-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILMA ANTUNES AMERICO - CPF: 314.189.291-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO DOLO EVENTUAL – FALSO MÉDICO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De rigor a manutenção da pronúncia do acusado, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, quando há indícios suficientes que apontam que o réu não era habilitado para o exercício da medicina, atendeu e medicou a vítima possivelmente de forma equivocada, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a prova com a profundidade necessária e proferir seu veredito, decidindo soberanamente acerca da existência ou não do nexo de causalidade entre a sua conduta e a morte da paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valmir Nascimento dos Santos
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0000150-14.2008.8.11.0100 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio simples, capitulado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua despronúncia, ao argumento de que “
não teve responsabilidade em relação ao falecimento
” da vítima e “
nunca teve a intenção de praticar o crime
” (Id. n. 209616688;
sic
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 209616703).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 209616704).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 210999688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Valmir Nascimento dos Santos
foi pronunciado em razão da suposta prática do delito de homicídio simples, capitulado no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente pleiteia a sua despronúncia, ao argumento de que “
não teve responsabilidade em relação ao falecimento
” da vítima e “
nunca teve a intenção de praticar o crime
” (
sic
).

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime – havendo, contudo, ainda assim, a necessidade de que essa prova tenha sido produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155,
caput
, do CPP.

Na espécie, imputa-se ao recorrente a prática do delito assim narrado na denúncia:

“Entre os dias 09 a 12 de dezembro de 2006, no Hospital Municipal desta Cidade de Brasnorte/MT, o denunciado VALMIR NASCIMENTO DOS SANTOS praticou, com animus occidenti, atos que culminaram com a morte de GILMA ANTUNES AMÉRICO, eis que, fazendo-se passar por médico nesta Cidade, atendeu a vítima e a prescreveu diversas medicações, que a levaram a morte no dia 18 de dezembro de 2006, na Cidade de Juína, tendo como causa Acidente Vascular Cerebral, Hipertensão Arterial e Insuficiencia Renal Aguda, consoante certidão de óbito da fl. 05 do IP.

Nas oportunidades, o denunciado, que estava trabalhando no hospital local passando-se pelo medico Antonio Newton Moura Serra (Dr. Moura), atendeu em seu plantão a pessoa de GILMA, tendo internado e medicado a mesma, consoante prontuário de atendimento de fl. 07 do IP. O denunciado continuou observando e medicando a vítima até o dia 12/12/2008, quando, em virtude do agravamento seu estado de saúde, resolveu transferi-la para a UTI da Cidade de Juína. A vítima entrou em coma antes de sair desta Cidade, estado em que permaneceu até o seu falecimento.

O denunciado assumiu o risco de matar a vítima, uma vez que mesmo sem ser médico e, portanto, não possuir autorização e qualificação técnica para o exercício da profissão, o fez. (...)”
(Id. n. 209616653, pp. 21-24)

A materialidade delitiva é indiscutível, ressaindo do encadeamento de elementos como a certidão de óbito, prontuário de atendimento médico, prescrição diária, registro de transferência de paciente, auto de apreensão (Id. n. 89839564) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Quanto à autoria, constato a existência de indícios suficientes em relação ao recorrente. Vejamos.

A testemunha Maria de Fátima Américo da Silva, filha da vítima, ouvida na sede da Promotoria de Justiça de Brasnorte, narrou que na data de 9 de dezembro de 2006 sua mãe começou a passar mal. Na ocasião, foi para o Hospital Municipal de ambulância, por volta da meia-noite, onde foi atendida pelo “Dr. Moura”, que na verdade era o recorrente. Estando no hospital, o “Dr. Moura” [recorrente] a internou e a medicou e na mesma noite cresceu uma bola na bexiga de Gilma, tendo o falso médico continuado com os medicamentos. Na manhã do domingo, procuraram o réu e ele disse que iria ver se poderia fazer ultrassom. Por tal razão, a filha da vítima pediu a intervenção do então médico Dr. Paulo, que colocou uma sonda na vítima. Após, a vítima dormiu até segunda-feira e ao acordar esta não conversava mais, pois havia perdido a fala. Após acordada, Gilma fazia sinais como se estivesse com dor no peito e na cabeça e que o “Dr. Moura” [recorrente] continuou visitando Gilma, passando-lhe mais medicamentos. Ainda na segunda-feira, a vítima começou a ter febre, a qual aumentou na terça-feira, de modo que o “Dr. Moura” pediu o encaminhamento de Gilma para Juína. Após tais fatos, a filha da vítima ficou sabendo que o “Dr. Moura” não era médico, razão pela qual procurou o Órgão de Execução Ministerial.

A
testemunha Paulo César Akira Ynoue, médico, em sede policial, afirmou que, analisando o caso superficialmente, a vítima poderia ser ter sido transferida anteriormente para a UTI em razão de seu quadro clínico e que, em razão da idade avançada da ofendida, o então réu não poderia ter dado sedativos, assim como deixou de prescrever medicamentos para tratar a patologia de diabetes da paciente.

Igualmente, a testemunha Paulo Sérgio Batista Tessinari, técnico em enfermagem, relatou que a ficha de prescrição diária foi passada para ele e, observando a referida ficha, esclareceu que foi passado dipirona para a vítima por ordem verbal do “Dr. Moura” [recorrente], sendo que esta atitude do médico estava errada, pois a paciente/vítima era diabética.

Sob o crivo do contraditório, a
testemunha Regimar Moreira da Silva, relatou, em síntese, que sempre desconfiou do profissional, sendo que, quando assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, como Secretário, entrou em contato com o CRM de Mato Grosso e do Maranhão, ocasião em que fora informado pelo primeiro que o referido médico não constava esse profissional no banco de dados, bem como o segundo consignou que se tratava de falso médico.

O recorrente, ao ser interrogado em Juízo, negou a autoria do crime, alegando que atendeu a paciente, procedeu pré-avaliação com base nos seus conhecimentos como técnico em enfermagem e em sua experiência, bem como ministrou algumas medicações (hidratação com soro, captopril e remédio para dor). Admitiu que prestava serviço de médico, no Hospital de Brasnorte/MT, e se apresentava como Antônio Newton Moura Serra, utilizando o CRM da respectiva pessoa.

Assim, verifica-se pelos elementos colhidos no processo que há substrato suficiente para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que ele não era habilitado para o exercício da medicina, atendeu e medicou a vítima possivelmente de forma equivocada e fez uso de documento de terceiro.

Nesse quadro, e pelo que é possível nesta fase analisar das provas, tem-se a possibilidade de ter causado a morte da vítima mediante dolo eventual, de forma que cabe ao Conselho de Sentença analisar a prova com a profundidade necessária e proferir seu veredito, decidindo soberanamente acerca da existência ou não do nexo de causalidade entre a sua conduta e a morte da paciente.

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024